Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS NÃO CONHECIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível conhecer de documentos juntados nas razões dos embargos de declaração opostos; (ii) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (iii) se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para deduzir inconformismo com a decisão embargada e, nessa medida, inviável a apreciação de suposta prova juntada com sua oposição, sobretudo quando não se amoldar à hipótese de documento novo, descrito no art. 435 do CPC.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
6. Com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, foi determinada a inversão dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo origem, em quantia equivalente ao valor da causa, à luz do art. 85, § 2o, do CPC. Logo, não há falar em erro material.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.